Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713367-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HELENA FEIJO LARA DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, apresentada por H. F. L. O. em desfavor da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor. Na peça inicial (ID 70571823), a reclamante narra que foram deferidas medidas protetivas em seu favor contra seu pai, de proibição de aproximação e contato, em decorrência de episódio de violência física praticado por ele contra ela e sua mãe, no dia 13.2.2023. Diz que, de acordo com o questionário de risco, há um histórico de violência, com utilização de arma de fogo como ameaça, além de agressões físicas e psicológicas. Afirma que o Juízo revogou as medidas protetivas de ofício, ao fundamento de que a ofendida não teria se manifestado quanto à necessidade de manutenção. Alega que a Defensoria Pública não foi intimada sobre o despacho que intimou a ofendida a se manifestar. Aponta que o ofensor já foi condenado por descumprimento de medidas protetivas, por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Argumenta que o ofensor não requereu a revogação das medidas, que devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à ofendida, como forma de protegê-la, com a prevenção de atos de violência e interrupção do ciclo da violência. Aduz que a palavra da ofendida em casos de violência doméstica contra a mulher possui especial valor. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, para que sejam mantidas as medidas protetivas, conforme anteriormente fixadas. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. Compulsando o caderno processual, observa-se um cenário marcado por litigiosidade, violência física e de abalo psicológico suportado pela ofendida, o que impõe concluir que a revogação das medidas protetivas de urgência, neste momento, pode oferecer risco à integridade psicológica da mulher. No caso, embora a ofendida não tenha relatado a ocorrência de novos fatos e atos praticados pelo ofensor em seu desfavor, é certo que as medidas o proibiam de aproximação e contato, por todo meio, com a ofendida, o que revela o objetivo e a eficácia da proteção deferida. E, nesta análise preliminar que o momento oportuniza, verifica-se a permanência do temor da ofendida com relação ao ofensor, tanto que procurou a Defensoria Pública para que fosse mantida a proteção. Ainda que não haja relatos recentes de atos praticados pelo ofensor contra a ofendida, o que indica que o ímpeto do ofensor foi contido após a fixação das medidas judiciais em seu desfavor, apesar de ter sido condenado por crime de descumprimento de medida protetiva, afigura-se prudente a manutenção das medidas protetivas em favor da ofendida, ao menos até a análise do mérito pelo colegiado. Relevante ponderar que o âmbito protetivo da Lei Maria da Penha não se restringe à salvaguarda da integridade física da mulher, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo, que assim dispõem: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei no 13.772, de 2018) Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023). Ademais, é oportuno frisar que, tratando-se de ações praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância. Logo, ao menos neste primeiro momento, verifica-se que eventual contato e a aproximação do ofensor com a vítima representa risco à sua integridade psicológica e moral, estando justificada a necessidade de manutenção das medidas protetivas requeridas. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.o 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. IDENTIFICADA. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 2. Observado que as condutas perpetradas pelo ofensor têm por motivação questões de gênero, bem como são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina ou vulnerabilidade, mantém-se a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência. 3. A aplicação das medidas protetivas de urgência não foi estendida aos filhos do casal, portanto, não há impedimento de visitação aos menores. Assim, as medidas restritivas ora examinadas não causam danos ao ora recorrente, mas visam apenas obstar maiores prejuízos à integridade psicológica da vítima, colocando fim as brigas e ofensas desnecessárias que refletem no bem-estar e prejudicam o desenvolvimento saudável das crianças. 4. Reclamação admitida. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1927490, 0729946-67.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024) (g.n.) PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO QUE INDEFERE A REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco, e se fundamentam não em prova de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. 2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, mormente quando congruente, segura e corroborada com as demais provas. 3. No caso, a vítima relatou episódios constantes de violência psicológica e moral (art. 7o da LMP) praticadas ao longo do relacionamento, o que requer a proteção de seus direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. 4. Reclamação Criminal julgada improcedente. (Acórdão 1798214, 0738030-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 18/01/2024) (g.n.) Dessa forma, diante do que consta nos autos e em atenção à necessária e efetiva proteção da integridade física e psicológica das mulheres em situação de violência doméstica, as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato do ofensor com a ofendida devem ser mantidas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para que sejam mantidas as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos de origem, até ulterior análise do pedido pelo Colegiado. Intime-se o interessado para que apresente resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator